Tribunal: TJES
Processo: 5001268-21.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-21.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEOMAR BOTTONI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001268-21.2022.8.08.0006

APELANTE: CLEOMAR BOTTONI

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO SEM LAUDO TÉCNICO DA ÉPOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual se pleiteava o pagamento de adicional de insalubridade relativo ao período de 2010 a 2021, em que o autor laborou como motorista. O Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo autor, sob o fundamento de que o laudo técnico juntado pelo Município já evidenciava a ausência de insalubridade e que o autor encontrava-se inativo, o que inviabilizava a utilidade da perícia. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sendo interposto recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há direito ao adicional de insalubridade com base nas atividades exercidas pelo autor no passado, sem laudo pericial produzido à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial, pelo Juízo de origem, não configura cerceamento de defesa quando fundamentado e baseado na suficiência dos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 424.851/RS; AgInt no AREsp 374.153/RJ).

4. A prova pericial é inapta para comprovar condições pretéritas de trabalho quando realizada após o desligamento do servidor, sendo necessária a concomitância entre a perícia e o exercício das atividades insalubres para aferição da exposição efetiva a agentes nocivos.

5. O pagamento de adicional de insalubridade exige a comprovação técnica da insalubridade por meio de laudo pericial contemporâneo ao exercício das funções, sendo vedada sua concessão de forma retroativa com base em presunções (STJ, PUIL 413/RS; AgInt no REsp 2.159.323/SP; AgInt no AREsp 2.530.849/SP; AgInt no PUIL 3.899/SP).

6. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) juntado pelo Município, elaborado à época em que o autor ainda estava em atividade, concluiu pela inexistência de contato permanente com agentes biológicos, não caracterizando situação insalubre nos termos da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente entende pela suficiência das provas já constantes nos autos.

2. A concessão de adicional de insalubridade depende de laudo técnico contemporâneo ao exercício das funções, sendo incabível seu pagamento retroativo com base em presunções ou perícias extemporâneas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 370 e 373, I; Decreto nº 97.458/1989, art. 6º; Portaria 3.214/78 do MTE, NR-15, anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.530.849/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no PUIL 3.899/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.06.2024; TJES, AC 0000654-95.2015.8.08.0055, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 01.12.2020; TJES, AC 0000535-62.2016.8.08.0003, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEOMAR BOTTONI
em face da sentença (ID 14023363) proferida pelo Juízo de Aracruz - Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente que, nos autos da
ação de cobrança
proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 14023365), o apelante sustenta que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de realização de prova pericial, cujo objetivo era a demonstração da condição de insalubridade em que laborava.

Subsidiariamente (ii) afirma que restou comprovado nos autos que, no desempenho de suas funções como motorista do Município, realizava habitualmente o transporte de pessoas doentes para a realização de exames, transporte de roupas de cama utilizadas nas unidades de saúde e o transporte de materiais de exames, cenário que, no seu entendimento, demonstra seu direito ao adicional de insalubridade pleiteado.

Devidamente intimado, o Município apresentou contrarrazões no ID 14023367.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado como servidor temporário do Município de Aracruz, desempenhando a função de motorista entre os anos de 2010 a 2021. Por compreender que desempenhava atividades insalubres, propôs a presente demanda buscando a condenação da Municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade referente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Após a oferta de contestação, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, sob o fundamento de que
“mostra-se desnecessária a prova pericial no caso em tela, haja vista que houve a juntada de laudo técnico pela municipalidade no Id 17168638. Ademais, o autor encontra-se inativo, sendo assim, a prova técnica não se prestaria a reconhecer o pagamento retroativo
”.

Em seguida, foi prolatada a sentença objurgada que, conforme relatado, julgou improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia, portanto, reside em definir se (i) o indeferimento do pedido de realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; e, caso negativo (ii) se restou demonstrado que o autor faz
jus
à percepção de adicional de insalubridade.

De início, é relevante consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa e que a prova pericial solicitada pelo autor seria inócua para o deslinde da controvérsia.

De fato, a prova pericial realizada após a desvinculação do autor do local de trabalho não teria o condão de apurar as reais condições em que o requerente laborou entre 2010 a 2021, de modo que sua realização em nada contribuiria para demonstrar que o apelante esteve exposto a agentes insalubres durante o período. Logo, a situação narrada não configura hipótese de cerceamento de defesa.

Inclusive, este c. Tribunal de Justiça já decidiu da mesma forma ao apreciar demanda semelhante:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANEADO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM CONCOMITÂNCIA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INSALUBRES. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O art. 76, caput do CPC estabelece que, uma vez verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para o vício seja sanado. No caso dos autos, em que pese a contestação ter sido ofertada apenas com a assinatura da assessora jurídica do Município, o vício foi sanado, com oposição da assinatura do Subprocurador Municipal. Preliminar de irregularidade na representação rejeitada. 2 -
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o termo inicial do adicional de insalubridade é a data da apresentação do laudo pericial nos autos. Não se configura o cerceamento de defesa, portanto, quando prova pericial é indeferida em ação ajuizada posteriormente ao exercício das funções que a parte alega ter trabalhado exposta a agentes biológicos, eis que inviável a presunção de insalubridade passada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3 - No âmbito do Município de Marechal Floriano, o art. 1º da Lei Municipal nº 251/97 regula a concessão do adicional de insalubridade, fixando-o em 20% (vinte por cento) do padrão salarial, direcionado aos servidores que atuam exclusiva e diretamente na coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de rios e córregos, instalação e manutenção das redes de esgoto. 4 - Entretanto, no período apontado, a apelante trabalhava como servente em uma escola de ensino fundamental, não tendo se desincumbido do ônus de provar o contato com elementos biológicos que justifique o pagamento do adicional de insalubridade, mormente porque ajuizou a ação após trocar de função e ter aberto mão de prova testemunhal. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000654-95.2015.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Sobreleva acentuar, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que é
inviável o pagamento de adicional de insalubridade em período anterior à confecção do laudo técnico, já que não há como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre.

A propósito, vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO QUE PROVA EFETIVAMENTE AS CONDIÇÕES INSALUBRES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. PUIL N. 413/RS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas às quais os servidores estão expostos, não sendo devido o pagamento pelo período anterior à formalização do laudo.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.159.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Ao consignar que o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos, a Corte a quo não destoou da jurisprudência do STJ, segundo a qual, incabível o pagamento do adicional no período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório da insalubridade. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.530.849/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO QUE ANTECEDEU O LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Turma Recursal concluiu ser devido o pagamento de adicional de insalubridade retroativo às requerentes, desde seu ingresso no cargo, função, e local de trabalho, respeitada a prescrição quinquenal.

2.
Não é preciso o reexame do contexto fático-probatório dos autos para que se conclua que o entendimento está em confronto com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe pagamento de adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no PUIL n. 3.899/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Além da audiência de instrução e julgamento não ser etapa obrigatória, pela própria dicção do inciso V do artigo 357 do CPC, a Municipalidade não arrolou no tempo hábil (conforme dicção do §4º do artigo 357 do CPC) o rol de testemunhas, nem mesmo quando teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial (vide fl. 385 dos autos físicos), circunstâncias que afastam por completo a pretensa designação de audiência. II -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS), inexistindo direito a percepção deste adicional por período anterior a formalização do laudo que comprova a condição insalubre ou seu grau, dada a ausência de efeitos retroativos à conclusão pericial.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0000535-62.2016.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 20/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO QUE DESAFIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É INTERNA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração são cabíveis em face de decisões judiciais em que ocorra a incidência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Isto posto, cuida-se de recurso de fundamentação vinculada, de modo que a mera irresignação da Embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 3.
Nos termos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível prever insalubridade em épocas passadas, sendo incabível o pagamento por período anterior à perícia judicial.
4. O vício que oportuniza os embargos de declaração é a contradição interna, entre os próprios elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não aquela que se observa entre a solução adotada pelo TJES e a pretendida pela parte recorrente. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES; EDcl-AP-REEX 0000420-89.2015.8.08.0063; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/07/2023; DJES 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O direito ao adicional de insalubridade encontra amparo no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. No entanto, consoante já asseverou o C. STF, a referida norma constitucional é de eficácia limitada, devendo ser regulamentada mediante norma específica na esfera na qual inserida o servidor 2 - Pela análise dos autos, vejo que não existia a devida regulamentação do adicional de insalubridade na época pretendida pelo apelante, o que somente veio a ocorrer com a LCE nº 749/2013. 3 -
E, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, Somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho, é que o servidor fará jus ao respectivo adicional, tendo em vista que não é possível aferir que, no período anterior à confecção do laudo, o trabalhador estava exposto aos agentes insalubres, e muito menos, que esse quadro já se apresentava desde quando tomou posse no cargo público e entrou em exercício, não sendo devido, portanto, o pagamento do mencionado adicional
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035120186099, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017). 4 - Ressalta-se que, em que pese a argumentação de que o servidor que o antecedeu no Programa de Assistência Domiciliar Terapêutico em AIDS recebia o referido adicional de 40%, não vejo nos autos indícios que comprovem que o paradigma percebeu o referido adicional quando lotado no ADT DST AIDS. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0020576-02.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/03/2022; DJES 20/06/2022)

A referida conclusão, por si só, já inviabiliza a pretensão autoral, eis que o requerente apenas propôs a presente demanda quando não se encontrava mais exercendo as atividades alegadamente insalubres. Assim,
restou inviabilizada a produção de laudo pericial no período, o que, por conseguinte, inviabiliza a pretensão de percepção de adicional de insalubridade retroativo, nos termos do entendimento jurisprudencial mencionado
.

Ademais, no caso em exame, o Município de Aracruz apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) produzido quando o autor encontrava-se atuando como motorista, o qual concluiu pela inexistência de trabalho insalubre, vejamos (ID 14023346):

Conclusão:

Conforme a Lei 6.514/77, na Portaria 3.214/78, Norma Regulamentadora n. 15, anexo 14 - Agente biológico, do Ministério do Trabalho e Emprego, a atividade descrita é considerada salubre, pois
as atividades executadas pela função, verifica-se a não caracterização do ‘contato permanente’ com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizado.

Neste caso, considerando que a função era isenta de quaisquer contatos de ordem técnica com pacientes de maneira permanente coo preconiza a norma vigente, impossível enquadrar suas atividades como insalubres.

Cabe ressaltar que possíveis contatos de maneiras eventuais e esporádicas não são considerados para fins de insalubridade, não possuindo enquadramento legal na legislação em vigor, que tem como principal requisito a exposição contínua.

Lado outro, a parte autora não apresentou qualquer prova referente ao período em que esteve desempenhando a função de motorista que infirmasse, ainda que minimamente, a presunção de veracidade de que goza o LTCAT, como documento público que é.

Pelo exposto, concluo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, a uma, porque não restou configurada a ocorrência de cerceamento de defesa e, a duas, porque a jurisprudência pátria não admite a concessão de adicional de insalubridade de forma retroativa quando não foi produzido laudo pericial à época que demonstrasse o alegado cenário de insalubridade.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2025 às 09:52:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58287124072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.